Tribunal: TJMT
Processo: 1065844-25.2022.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1065844-25.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liminar, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), ROSA ALICE GONCALVES DA SILVA - CPF: 506.588.751-91 (RECORRIDO), WAGNER LUIZ RIBEIRO - CPF: 018.686.521-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1065844-25.2022.8.11.0001

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s):
Município de Cuiabá

Recorrido(s):
Rosa Alice Gonçalves da Silva

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
29/05/2023 a 02/06/2023

Ordem da pauta:

293

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL – CANDIDATA APROVADA PARA O CARGO DE
TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL
–
NOTIFICAÇÃO PARA NOMEAÇÃO REALIZADA PELO
DIÁRIO OFICIAL
– LONGO
LAPSO
TEMPORAL ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO E A
CONVOCAÇÃO
PARA POSSE - NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE -

PRECEDENTES DO STJ
–
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O Município de Cuiabá, ora recorrente, pleiteou a reforma da sentença que, julgando procedente o pedido formulado na presente ação,
declarou nulo o ato que tornou sem efeito a nomeação da requerente (Ato GP 1620/2021) para o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil e determinou a reabertura do prazo para a apresentação dos documentos e aferição dos requisitos necessários à assunção do cargo, nos termos do Edital nº 002/2019 – PMCSME – Município de Cuiabá
.

2.

O demandado sustenta que “não
houve qualquer conduta da Administração Pública capaz de macular o procedimento do concurso público em questão”, sendo que o chamamento dos candidatos classificados ocorreu na forma disciplinada pelo edital do concurso
.

3.

Parecer do Ministério Público no ID. 165099179, informando a ausência de interesse a atrair a participação do
Parquet
neste caso.

4.

Extrai-se dos autos que a autora foi aprovada para o cargo
de Técnico em Desenvolvimento Infantil, no concurso realizado pela Prefeitura Municipal de Cuiabá/MT, homologado em 03/12/2019 e,

somente em 03/02/2021, teve a sua nomeação/convocação para tomar posse no cargo publicada na Gazeta Municipal de Cuiabá.

5.

Contudo, o ente recorrente publicou o Ato GP nº 1620/2021, datado de 30/11/2021, tornando sem efeito a nomeação da recorrida diante do seu não comparecimento.

6.

A autora relata que não tomou conhecimento de sua nomeação, o que lhe in
viabilizou tomar posse no prazo legal.

7.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já assentou a diretriz de que “
não se mostra razoável a convocação para determinada fase de concurso público apenas mediante publicação do chamamento em diário oficial quando passado considerável lapso temporal entre a realização ou a divulgação do resultado da etapa imediatamente anterior e a referida convocação, uma vez que é inviável exigir que o candidato acompanhe, diariamente, com leitura atenta, as publicações oficiais
” (RMS 32.688/RN, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 12.11.2010).

8.

Assim, entende-se que a publicação da nomeação da recorrida, em princípio, apenas no Diário Oficial do Município, após longo decurso de tempo entre a data da homologação do concurso e a sua convocação, ofende o princípio da publicidade, disposto no artigo 37 da Constituição Federal, no qual impõe a Administração Pública ampla publicidade de seus atos.

9.

Ainda que no edital do concurso público haja previsão no sentido de que as comunicações feitas aos candidatos devam ser efetivadas através da Imprensa
Oficial
, foge à razoabilidade exigir-se que o candidato acompanhe diariamente o
Diário Oficial
, durante a vigência do concurso, por longo
lapso temporal
, sob pena de violação aos princípios da publicidade e da razoabilidade.

10.

Neste sentido é o posicionamento exarado em oportunidades anteriores por esta Turma Recursal em pleitos assemelhados ao presente (N.U 1048627-66.2022.8.11.0001, Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, julg. em 28/03/2023; N.U 1006532-89.2020.8.11.0001, Luis Aparecido Bortolussi Junior, Turma Recursal Única, julg. em 03/10/2022; N.U 1016341-46.2021.8.11.0041, Marcelo Sebastião Prado De Moraes, Turma Recursal Única, julg. em 01/08/2022).

11.

Na espécie, a convocação para a posse ocorreu um ano e dois meses após a homologação do certame, razão pela qual plenamente incidentes os precedentes acima elencados.

12.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

13.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

14.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4º do Provimento n. 27/2004-CM”.

15.

Condeno
o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2º e 8º do CPC.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2023